Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. EXPRESSA DETERMINAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Em tema afetado à repercussão geral, o sobrestamento dos autos somente ocorre quando há expressa determinação de suspensão nacional.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
3. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
4. Reconhecido que o édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em data posterior ao julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE (Tema 810/STF), afasta-se a alegação de violação à coisa julgada.
5. Recurso não provido.